Tribunal: TJSP
Processo: 0037142-04.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Franquia
Órgão julgador: Claudio Teixeira Villar
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-10-31
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de rescisão de contrato cumulada com restituição de quantias pagas. Distribuição à eg. 10a Vara Cível de São José do Rio Preto (suscitado), que determinou a remessa dos autos à Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem das 2a, 5a e 8a RAJs (suscitante). Não cabimento. Matéria não inserida no rol de competência das

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Ação de rescisão de contrato cumulada com restituição de quantias pagas. Distribuição à eg. 10a Vara Cível de São José do Rio Preto (suscitado), que determinou a remessa dos autos à Vara Regional de Competência Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem das 2a, 5a e 8a RAJs (suscitante). Não cabimento. Matéria não inserida no rol de competência das Varas Empresariais e de Conflitos relacionados à Arbitragem, previsto na Resolução 877/2022. Pretensão do autor de natureza obrigacional, buscando rescisão contratual com restituição de valores. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO MM. JUIZ DE DIREITO DA 10a VARA CÍVEL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.